Tribunal: TJDFT
Processo: 0740173-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDIVAR BATISTA DA SILVA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0738268-10.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu seu pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 51555719), o agravante/autor alega, em síntese, a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos de empréstimos em conta corrente, com fundamento na Resolução n.° 4.790/2020 do BACEN. Ao fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito a revisão da decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Indeferi a liminar (Id. 51566471). É o relatório. DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos do processo originário n.° 0717183-08.2023.8.07.0020 em 27/11/2023 (ID 179581862 – autos de origem). Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.